Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta por genitora contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas impostas à agravante, consistentes na proibição de contato com suas filhas menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos que justifiquem a revogação das medidas protetivas impostas à mãe das crianças ou, alternativamente, a concessão de visitas supervisionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso ora analisado não se presta à análise de mérito sobre autoria ou materialidade de crime de maus tratos, mas apenas à verificação da presença de risco atual que justifique a manutenção de medidas protetivas.
4. O relatório psicossocial revela que as crianças demonstram apreensão diante de possíveis mudanças em sua rotina familiar e afetiva, manifestando vínculos sólidos de afeto, confiança e segurança com os tios paternos, seus atuais responsáveis.
5. A equipe técnica recomendou que eventual reaproximação ocorra de maneira gradual, supervisionada e cuidadosamente planejada, devendo, por ora, prevalecer o princípio do melhor interesse da criança e a garantia da proteção integral sobre o direito da genitora à convivência familiar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.